Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-23.2011.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-23.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), FABIO JUNIOR LOUREIRO DE MORAES - CPF: 968.697.801-10 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E ASTREINTES – POSSIBILIDADE – QUANTUM PROPORCIONAL - APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de matéria que envolve verba de caráter alimentar e de difícil reparação ulterior, é permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela, desde que presentes os requisitos do artigo 273 do CPC.

É cabível a cominação de astreintes contra a Fazenda Pública, com o intuito de fazer cumprir, em prazo razoável, a obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os

Embargos, opostos pelo Apelante, em face da Execução de Título Judicial manejada por
Fábio Júnior Loureiro de Moraes, referente à multa por atraso no cumprimento da antecipação da tutela deferida nos autos d
a Ação Previdenciária n. 295/2010 (código 37216).

Aduz, o Recorrente, que a antecipação da tutela impugnada só poderia ser concedida por sentença, o que, não tendo ocorrido, obstaria a possibilidade da execução, notadamente, porque, na hipótese, estaria pendente o trânsito em julgado.

Sustenta, ainda, que a multa empregada pelo descumprimento da decisão judicial, ainda que minorada de R$ 1.000,00 para R$ 200,00, ao dia, pela decisão hostilizada, continua correspondendo a um valor excessivo.

Assevera, ademais, que inexiste ordem judicial mencionando o período de atraso.

Por essas razões, pugna seja provido o seu Apelo, para jugar procedentes os Embargos à Execução, com fundamento na ausência de título judicial transitado em julgado, ou, subsidiariamente, para excluir a multa por descumprimento ou para reduzi-la.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
2525988
).

Os autos seguiram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a sua incompetência e determinou o encaminhamento a este Tribunal de Justiça (id.
2526000
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
2777582
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os

Embargos, opostos à Execução de Título Judicial manejada por
Fábio Júnior Loureiro de Moraes, quanto à multa pela extemporaneidade no cumprimento da antecipação da tutela deferida nos autos d
a Ação Previdenciária n. 295/2010 (código 37216).

Denota-se dos autos que
Fábio Júnior Loureiro de Moraes
propôs Ação Previdenciária, visando à reimplantação do Auxílio-Doença Acidentário e à conversão em Aposentadoria por Invalidez, e requereu, inicial, a Antecipação da Tutela pretendida.

O Apelado demonstrou ter sofrido acidente, por descarga elétrica, que lhe causou gaves sequelas na mão direita e pé esquerdo, e culminou na amputação do primeiro 1/3 da sua perna esquerda, motivo pelo qual vinha recebendo o auxílio-acidentário, cuja cessação nos pagamentos ensejou a propositura da ação de base.

Ao analisar o caso concreto, o Juízo
a quo
entendeu por bem deferir a antecipação da tutela, de modo que determinou Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - a implantação do aludido benefício, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária por atraso.

Arguindo o atraso na efetivação da medida judicial, o Apelado propôs a Ação Executiva, com o fim de receber a multa definida judicialmente.

Citado, o Apelante opôs Embargos à Execução, os quais foram rejeitados, porém, com a minoração da multa, outrora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 200,00 (duzentos reais), ao dia.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela parte embargante e, no mérito,
Julgo Improcedentes
os presentes embargos, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil e
de ofício
, na forma do art. 461, § 6º, do CPC, reduzo a multa para
R$ 200,00 (duzentos reais) por dia
, a qual é devida no período compreendido entre 09.02.2011 e 20.06.2011, ou seja por 130 (cento e trinta) dias.(...)”

Contra essa decisão, insurge-se o INSS. Requer seja provido o seu Apelo, para jugar procedentes os Embargos à Execução, extinguindo, sem resolução de mérito, o feito executivo, com fundamento na ausência de título judicial transitado em julgado, ou, subsidiariamente, para excluir a multa por descumprimento, fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, ou para reduzi-la.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido anulação da tutela antecipada não merece acolhimento, uma vez que, na hipótese, os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Afinal, a própria natureza alimentar da verba em questão justifica a concessão do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE OFÍCIO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

O artigo 39, inciso I, da Lei n.º 8.213/91 garante ao segurado especial a aposentadoria por invalidez, independentemente de contribuições facultativas.

Considerando a natureza social e o caráter alimentar do benefício previdenciário, estando presentes os requisitos do art. 273, do CPC, cabe o deferimento da tutela antecipada, de ofício.

A prova técnica constante dos autos atesta a incapacidade permanente do autor, com consolidação das lesões e serve de prova inequívoca do direito invocado.

O perigo de dano irreparável está presente no caso concreto, pois sem condições de trabalhar e tampouco recebendo o benefício, não está o recorrente em condições de prover seu sustento.

CONCEDIDA, DE OFÍCIO, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO RECORRIDO, E JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(Agravo de Instrumento Nº 70057973737, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/05/2014). (TJ-RS - AI: 70057973737 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 29/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2014). (Negritei)

Da análise dos documentos que instruem estes autos, verifico que o Recorrido ficou sem receber o auxílio-doença no período compreendido entre 13.11.2009 e 30.06.2011, sendo nesta última data depositado a favor daquele, pelo INSS, a quantia de R$ 4.857,96 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente ao período de 10.01.2011 e 30.06.2011, circunstâncias estas relatadas na decisão hostilizada (id. a
2525962 – pág. 5
).

Observo, outrossim, que fora proferida a decisão que antecipou a tutela em 09/09/2010 (id.
2526010 – pág. 7), com a citação do Apelante em 27/10/2010 (id. 2526012 – pág. 2)
.

Patente, pois, a extemporaneidade no cumprimento da determinação judicial.

No que tange à determinação do pagamento de multa, para o caso de descumprimento, cumpre salientar que o STJ pacificou o entendimento no sentido de ser possível ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória -
astreintes
- ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer.

2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante das multas diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Destaquei)

Quanto ao valor da multa diária, já reduzida de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), pelo Juízo singular, entendo que não se revela desproporcional, posto que necessário ser suficiente à coação para o cumprimento efetivo da medida judicial, sob pena de ineficácia, devendo, de consequência, ser mantido.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença, proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021